Tribunal: TJSP
Processo: 1083482-24.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1083482-24.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ARMANDO COELHO JUNIOR, MARISA COLLAVINI COELHO e CAIO COLLAVINI
COELHO, são embargados BRADESCO SAÚDE S/A e ADM ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 09451
2
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50001
Embargte
: Armando Coelho Junior
Embargte
: Marisa Collavini Coelho
Embargte
: Caio Collavini Coelho
Advogada
: Julia Keiko Shigetone Teruya
Embargdo
: Bradesco Saúde S/A
Advogada
: Alessandra Marques Martini
Embargdo
: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Advogado
: Renato Luis de Paula
Comarca: São Paulo
Voto no 09451
ig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão no
Acórdão. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Prequestionamento.
Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1025 do Código de Processo
Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor/apelado
contra Acórdão unânime que deu provimento em parte aos recursos de apelação interpostos
pelas requeridas, assim ementado:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Autores que pretendem o
afastamento dos reajustes anuais aplicados ao contrato em razão da
sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares nos anos de 2016 e
2017. Sentença de procedência, determinando a devolução dos valores
pagos a maior e aplicação dos índices da ANS para planos individuais.
Inconformismo das requeridas. Acolhimento parcial. Afastadas as
preliminares de ilegitimidade passiva da operadora de saúde e prescrição
ânua. Reajustes que, em princípio, não precisam observar os índices
autorizados pela ANS. No entanto, há necessidade da comprovação de que o
aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro
do contrato, em razão da elevação dos custos dos serviços médicos e
hospitalares, ou aumento da sinistralidade. Ônus da prova das requeridas,
do qual não se desincumbiram. Reajustes que devem ser afastados. Apuração
do percentual adequado de reajuste que deve ser realizada em liquidação de
sentença, por meio de cálculos atuariais. Precedentes desta Câmara.
Restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, observada a
prescrição trienal. Reforma da sentença. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 09451
3
Pugna o embargante pelo reexame, afirmando ser nítida a
omissão, posto que não foram analisados os reajustes aplicados abusivamente em 2018 e
2020, comprovados nos autos e aplicados de forma obscura, devendo ser condicionada a
validade do reajuste à comprovação contábil e atuarial. Diz que deve ser reconhecida a
abusividade dos reajustes aplicados desde janeiro/2016 a janeiro/2020.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A pretensão da parte embargante não merece acolhimento.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples leitura
do “decisum”, não há qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015,
em nenhum ponto discutido no recurso, que autorize o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
De qualquer sorte, certo é que o pedido da exordial engloba os
reajustes de 2016 e 2017, pretendendo também a nulidade das cláusulas contratuais que os
autorizam, aplicando-se os percentuais de reajuste previstos pela ANS para os contratos
individuais/familiares. Ocorre que o acórdão reconheceu a abusividade dos reajustes por
sinistralidade objeto dos autos, pelos motivos que restaram bem claros no julgado, sendo
inviável, no entanto, a pretensão de afastamento de todo e qualquer aumento futuro a esse
título, vez que não há qualquer nulidade na cláusula que prevê tal reajuste.
Assim, eventual discussão a respeito de novos aumentos por
sinistralidade incidentes nos anos posteriores aos discutidos nestes autos deve ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 09451
4
ação própria.
Também restou claro que “...os contratos coletivos não se
submetem aos índices regulares divulgados pela ANS, uma vez que nesta modalidade
contratual vigora a livre negociação entre as partes, e os contratantes desses planos acabam,
por meio da negociação direta, conferindo proteção satisfatória aos segurados, dispensando-
se a intervenção direta da ANS. (fls. 412/413).
Por fim, reconhecida a abusividade do aumento praticado, para
não haver desequilíbrio contratual, restou determinada a necessária apuração de percentual
adequado e razoável de sinistralidade, por meio de cálculos contábeis na fase de cumprimento
de sentença (art. 51, § 2o do CDC).
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater cada um
dos argumentos ventilados no recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Nesse contexto, percebe-se, claramente, que a embargante volta-
se contra o resultado do julgamento, insurgindo-se, a pretexto de apontar suposta omissão.
Contudo, se não concorda com o julgamento, deve exercer a via recursal específica e cabível,
mas não qualificar o aresto de omisso, vício não verificado.
No que tange ao prequestionamento, a pretensão também não
merece ser acolhida, pois, pelo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e pela
nova redação do artigo 1.0251 do Código de Processo Civil de 2015, é desnecessária a menção
expressa aos textos de lei e aos outros elementos suscitados pelo embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
1 Art. 1025 “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083482-24.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 09451
5
ANA MARIA BALDY
Relatora